Tribunal: TJBA
Processo: 8001089-70.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001089-70.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCI GONCALVES DE SOUZA RODRIGUES

Advogado(s)
:
IZABELLI ASSUNCAO ALMEIDA BRAMBINI DE OLIVEIRA, MARIE CHRISTINIE MAGALHAES COLARES, MARINEIDE MOTA RODRIGUES

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
E VENDA CASADA.
INVIABILIDADE.
PACOTE PROMOCIONAL.
VENDA CASADA
NÃO SE CONFUNDE COM OFERTA CONJUNTA
.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES.SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS NO PLANO CONTRATADO. DETALHAMENTO DAS FATURAS. APELO
CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes
autos
de Apelação Cível
n.º

8001089-70.2023.8.05.0172
, tendo como apelante
LUCI GONCALVES DE SOUZA RODRIGUES

e apelada
TELEFONICA BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator